Tribunal: TJDFT
Processo: 0741748-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO OBSERVADO O TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECEBIMENTO DE FORMA AUTÔNOMA AO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Os honorários advocatícios contratuais são parte integrante do crédito principal, razão pela qual não se admite o seu recebimento de forma autônoma.
3. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.